Tribunal: TJMT
Processo: 0012193-73.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO LIVALDA

Número do Protocolo: 120020/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – CÓPIA AUTENTICADA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há como reconhecer a nulidade do processo executivo, em razão da petição inicial ter sido instruída com cópia do título executivo extrajudicial, quando há posterior juntada da certidão de crédito original.
Considerando que o exequente poderia juntar os títulos originais a qualquer momento, e assim o fez de forma espontânea, não há que se aplicar o princípio da causalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO LIVALDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 7397-39.2014.811.002 (Código – 339321) promovida por João Livalda, rejeitou os Embargos opostos pelo Ente Federativo.
Condenou ainda o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (fl. 53).
Em suas razões recursais, o apelante defende a nulidade do processo de execução, já que o apelado instruiu a execução de título extrajudicial com cópia da certidão referente à créditos salariais, de modo que a juntada do original é requisito essencial para a validade do processo (fl. 60).
Argumenta que o processo executivo deveria ter sido munido com o título original, uma vez que à apresentação de fotocópia gera insegurança jurídica quando à existência ou não de cessão de crédito.
Aduz que “após o ajuizamento dos embargos à execução, o apelado juntou ao processo de execução a certidão original”, no entanto “ainda que se entenda que a juntada posterior da certidão original supriu a exigência legal, há que ser observado o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que der causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas decorrentes” (fl.61).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl.69).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 80 a 83).
Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, João Livalda propôs Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de créditos salariais do período de 1990 a 1998.
Após ser citada, a Fazenda Pública Estadual opôs Embargos à Execução, oportunidade em que argumentou a nulidade do feito, dada a ausência de certidão válida apta a embasar o feito executivo, haja vista que o documento colacionado pelo exequente tratava-se apenas de cópia autenticada.
Ato contínuo, o exequente ora apelado anexou nos autos em apenso a certidão original, o que culminou na sentença de improcedência dos Embargos (fls. 52 a 54).
Contra essa decisão insurge-se sem razão o apelante. Explico.
Como sabido, a certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da Ação de Execução, e além disso, o artigo 614, inciso I do CPC de 1973, vigente à época, disciplina que: “Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial: I - com o título executivo extrajudicial”

In casu, o exequente ora apelado ajuizou Execução de Título Extrajudicial - Código 785825, comprovando através da cópia autenticada de Certidão de Crédito Salarial (fl. 04/05v - processo apenso). Todavia, ratificando a veracidade da documentação, juntou posteriormente a certidão original. (fl. 105 – apenso).
Dessa forma, a juntada a posteriori do título original sana a irregularidade, consoante preconiza o artigo 614, I CPC/1973, considerando, ainda, que o título executivo original pode ser juntado a qualquer tempo nos autos, por determinação judicial, conforme artigo 616 do CPC/1973.

Assim tem se posicionado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO COM LASTRO EM CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA QUE PROCEDA À JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese acerca da vulneração do art. 618 do Código de Processo Civil não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, razão por que deve incidir, no ponto, o verbete n. 356 da Súmula do STF. 2. Os artigos 283 e 614, I, do Código de Processo Civil devem ser interpretados de forma sistemática, sem que haja descuido quanto à observância das demais regras e princípios processuais, de modo que o magistrado, antes de extinguir o processo de execução, deve possibilitar, nos moldes do disposto no artigo 616 do Código de Processo Civil, que a parte apresente o original do título executivo. 3. Não havendo má-fé do exequente, conforme apurado pelo Tribunal de origem, a alegação, sem demonstração de prejuízo, de não haver oportunidade para manifestação sobre o original do título exequendo, por ocasião da oposição dos embargos à execução, não tem o condão de impedir a sua posterior juntada. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (STJ RECURSO ESPECIAL N. 924.989-RJ, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - 17/05/2011)

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA - JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO ORIGINAL - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO SALARIAL REMANESCENTE - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE. A juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a irregularidade da apresentação de simples cópia, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento executivo. Cumpria à credora instruir a execução de crédito salarial remanescente com o título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, artigos 586 e 614, I); logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nula é a execução do crédito salarial remanescente. Recurso provido em parte. (TJMT Ap 170604/2016, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

Por outro lado, no tocante à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tenho que, novamente, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Tal se dá, pois em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação deverá ser o responsável pela quitação da verba de sucumbência.
Sob essa perspectiva, verifico que o juízo singular não determinou a emenda da inicial para que fosse juntado ao caderno processual o documento original. Dessa forma, tendo em vista que o exequente poderia colacionar o título original a qualquer momento, e assim o fez, de forma espontânea, não há que se aplicar o princípio da causalidade.
Dessa forma, se o executado ora apelante tivesse oposto exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que independe de dilação probatória, ao invés de embargos à execução, a Fazenda Pública recorrente não seria condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.
À vista disso, entendo que, pelo fato de o feito executivo estar instruído com título executivo original, de modo a atender aos requisitos e condições estabelecidos tanto na lei, bem como na moderna jurisprudência pátria, a manutenção da sentença prolatada é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR